Tribunal: CARF
Processo: 12448.921010/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921010/2012-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.628 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. INCLUSÃO DO CONCEITO DE OPERAÇÃO INDUSTRIAL.
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS.
A manipulação de produtos classificados com o código da TIPI 30.03 e 30.04,
para a venda às clínicas ou hospitais, estando os produtos da atividade
incluídos no escopo do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, com alterações, é
considerada industrialização, submetidos à tributação da COFINS nas alíquotas
ali descritas, e, consequentemente, é inaplicável a redução a zero das alíquotas
incidentes sobre a receita bruta de venda prevista no art. 2o daquela lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.627, de 06 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 12448.921009/2012-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921010/2012-52
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.921010/2012-52

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada em acórdão que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Da Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, gerada pelo programa
PER/DCOMP, cujo crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS,
proveniente de recolhimento com DARF.
Processada a DCOMP, foi exarado o Despacho Decisório, no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados. Diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade que, em síntese, sustentou que:
- tomou conhecimento que estava tributando a COFINS de forma incorreta, ou
seja, com alíquota superior a zero dos seus produtos classificados com o código da TIPI 30.03 e
30.04, contrariando a Lei no 10.147, de 2000, por se tratar de produtos manipulados;
- imediatamente, apurou o montante do crédito que teria direito e começou a
compensar este crédito com os débitos de outros tributos apurados no meses subsequentes,
através do DACON;
- entretanto se equivocou em não efetuar também a retificação da DCTF do
mesmo período de apuração, ocasionado o não reconhecimento do crédito.
Por isso, solicita o direito de retificar a DCTF para que possa compensar o
recolhimento efetuado indevidamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, após análise da
Manifestação, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo-se o
Despacho Decisório.
Assentou, em síntese, que não se admite compensação débito com crédito que
não se comprova sua existência.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade, basicamente
sustenta que:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.921010/2012-52

(i) o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior de COFINS,
decorrente da tributação equivocada dos seus produtos classificados com o código da TIPI 30.03
e 30.04, os quais estariam sujeitos ao benefício fiscal previsto no art. 2o da Lei no 10.147, de
2000, e, portanto, deveriam sofrer aplicação da alíquota zero, não obstante a ausência de
retificação em DCTF;
(ii) informa que exerce as atividades de "manipulação, dispensação e
comercialização de fórmulas farmacêuticas e produtos nutricionais e a exportação e importação
de produtos farmacêuticos, correlatos, alimentos e suplementos alimentares...". que, por realizar
as atividades de comercialização varejista de medicamentos não importados e a manipulação de
medicamentos para a venda direta a consumidores finais, não estaria enquadrada no conceito de
industrialização pela legislação pátria, fazendo jus ao benefício fiscal.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão negando provimento
ao Recurso apresentado. Na decisão o Colegiado assentou que
(a)- somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ao
desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio;
(b)- em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões; e
(c)- quanto à manipulação de produtos classificados com o código da TIPI 30.03 e
30.04, para a venda a clínicas ou hospitais, estando os produtos de tal atividade incluídos no
escopo do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, com alterações, é considerada industrialização,
sendo submetidos à tributação da COFINS nas alíquotas descritas, e inaplicável a redução a zero
das alíquotas incidentes sobre a receita bruta de venda prevista no art. 2o daquela lei.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão insurgiu-se a Contribuinte contra o
resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a seguinte matéria:
“Exclusão do Conceito de Industrialização - Artigo 5o, Inciso VI, do Decreto 7.212, de 2010
(RIPI)”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida,
reconhecendo-se o direito creditório do valor integral objeto do presente PAF.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo que seja negado
provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que “a manipulação de produtos classificados com o código da TIPI
30.03 e 30.04 para a venda a clínicas ou hospitais, estando os produtos de tal atividade
incluídos no escopo do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, com alterações, é considerada
industrialização, sendo submetidos à tributação da Cofins nas alíquotas ali descritas, e,
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.921010/2012-52

consequentemente, é inaplicável a redução a zero das alíquotas incidentes sobre a receita bruta
de venda prevista no art. 2o daquela lei”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 421/423, com os quais
concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No
presente caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria:
“Conceito de Industrialização, conforme o Artigo 5o, Inciso VI, do
Decreto 7.212, de 2010 (RIPI)”.
Importa notar que não se está discutindo neste recurso se o contribuinte
retificou a DCTF respectiva, na forma prevista na legislação pertinente,
nem se o mesmo apresentou documentação fiscal ou contábil para
confirmar a existência de receita oriunda de produtos com alíquota zero
relativamente à nova apuração feita com base em DACON.
Pois bem. Primeiramente cabe informar que a GAN RIO, possui como
atividade a “manipulação, dispensação e comercialização de fórmulas
farmacêuticas e produtos nutricionais e a exportação e importação de
produtos farmacêuticos, correlatos, alimentos e suplementos alimentares
(...).”
A Contribuinte ressalta que no desenvolvimento de suas atividades,
“realiza a formulação dos produtos de natureza parenteral para uso em
pacientes expressamente identificados e a eles exclusivamente
destinados”. Que os produtos manipulados, caso não venham a ser
utilizados pelo paciente descrito no pedido médico e na NF, não podem
ser utilizados para terceiros, pois, a composição formulada atende
necessidade do paciente.
O cerne da questão consiste em definir o tratamento tributário dado às
operações da GAN RIO, se de industrialização ou não, para fins da
tributação do PIS e da COFINS.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.921010/2012-52

Em seu recurso Especial a Contribuinte aduz que “(...) o motivo que
fundamentou a r. decisão e manteve as respectivas glosas consistiu no
fato de que a Recorrente, apesar de realizar a manipulação dos produtos
classificados com o código TIPI 30.03 e 30.04, efetua vendas a clínicas
ou hospitais, razão pela qual a operação deveria ser considerada como
se industrialização fosse e, por isso, inaplicável a alíquota zero”.
Alega ainda que por realizar as atividades acima para a venda direta a
consumidores finais, não estaria enquadrada no conceito de
industrialização pela legislação pátria, fazendo jus ao benefício fiscal
concedido pelo artigo 2o da Lei n° 10.147, de 2000, que reduziu a zero as
alíquotas do PIS e da COFINS sobre a venda dos produtos classificados
nos códigos lá especificados.
Os artigos 1o e 2o da Lei no 10.147, de 2000, com alterações, assim
dispõe:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS
devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à
importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03, exceto
...(...), todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto
no código 3003.90.56, 30.04, exceto (...).
[...]
§1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização
estabelecido
na
legislação
do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados - IPI.
[...]
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas
jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de
importador.
[...] (Grifei)
Pelo comando legal acima, para verificar o enquadramento no conceito
de industrialização, no caso, devemos nos socorrer do disposto no inciso
VI do art. 5o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010:
Art. 5o Não se considera industrialização:
[...]
VI - a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de
medicamentos oficinais e magistrais, mediante receita médica (Lei no
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.921010/2012-52

4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso III, e Decreto-Lei no
1.199, de 27 de dezembro de 1971, art. 5o, alteração 2a);
[...] (Grifei)
Verifica-se que o Contribuinte trouxe aos autos, como documentação
comprobatória para embasar o seu direito, amostras de Notas Fiscais em
que verifica-se que a venda de medicamentos por ela manipulados,
basicamente destina-se à Clínicas e Hospitais.
Sobre isso, em seu Recurso Especial alega que “o fato de o hospital agir
como uma espécie de intermediador da operação, não desnatura a
venda final ao paciente que utiliza a formulação previamente requerida
pelo médico. É exatamente esta característica que se deve considerar para
o fim de classificar o paciente como o consumidor final da operação de
venda”.
No entanto, nos termos do “inciso VI do art. 5o do Decreto no 7.212, de
2010 (RIPI), para não ser industrialização, a manipulação deve ser
efetivada para venda diretamente ao consumidor, com receita médica.
A empresa argumenta que “é importante repisar que os pacientes
atendidos pela Recorrente não possuem outro meio para aplicar os
medicamentos que não através dos hospitais ou clínicas, haja vista as
características inerentes aos tratamentos médico-hospitalares”. No
entanto, a teor do artigo 111, do CTN, a legislação que trata sobre
isenções fiscais, há que ser interpretado de forma literal. Veja-se:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção; (...).
E, como bem restou assentado no Acórdão recorrido, o termo
“consumidor”, deve ser entendido como consumidor final (pessoa física)
que vai utilizar a medicação, o cliente em tratamento médico, que fará
uso da(s) substância(s) contida(s) no produto manipulado.
Por fim, a Contribuinte discorreu sobre a decisão paradigma apresentado
(Acórdão n.o 201-75.329, de 18/09/2001), que alega sustentar o pedido
de reforma do julgado, o qual apresenta a seguinte ementa: (parte que
interessa a questão)
“(...) EXCLUSÃO DO CONCEITO DE OPERAÇÃO INDUSTRIAL
A manipulação em farmácia de medicamentos oficiais e magistrais para
venda direta ao consumidor não se considera operação industrial,
desde que realizada à vista de receita médica, exigência inicialmente
oriunda da própria análise semântica da expressão “medicamentos
magistrais” e, fundamentalmente, dos disposto na Lei no 4.502/64, artigo
3o, parágrafo único, III, acrescentado pelo artigo 5o, alteração 2a, do
Decreto-Lei no 1.199/71”.
Importa observar no texto acima que “a manipulação deve ser para venda
direta ao consumidor, com receita médica”, exatamente o que não se
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.628 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.921010/2012-52

verifica no caso aqui analisado, uma vez que restou constatado nos
documentos fiscais apresentados pelo Contribuinte que os medicamentos
eram destinados a clínicas médicas ou hospitais.
Logo, se a venda não se dá para o consumidor final (pessoas físicas), mas
para clínicas ou hospitais (pessoas jurídicas), como no caso, está
caracterizada a industrialização nos termos do inciso VI do art. 5o do
Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI).
Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado
atacado são sólidos e não merecem qualquer reparo.
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial de divergência interposto pelo
Contribuinte.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital